Tribunal: TJSP
Processo: 1008119-28.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Cédula de crédito bancário - Financiamento de automóvel – Pretensão revisional do autor, de cláusulas e encargos, cumulada com repetição em dobro do indébito – Impugnação a tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro do contrato - Sentença de improcedência da pretensão – Recurso do autor – Reexame com observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais

Ementa:
Cédula de crédito bancário - Financiamento de automóvel – Pretensão revisional do autor, de cláusulas e encargos, cumulada com repetição em dobro do indébito – Impugnação a tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro do contrato - Sentença de improcedência da pretensão – Recurso do autor – Reexame com observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifa de cadastro legítima ao ser contratado o financiamento – Súmula n. 566 do Col. STJ - Tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Recurso desprovido, sem a majoração "ex lege" dos honorários advocatícios arbitrados no máximo legal, ressalvada a gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008119-28.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante FELIPE
MATTEUS SARTORI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.024
APEL.No: 1008119-28.2018.8.26.0510
COMARCA: Rio Claro
APTE. : Felipe Matteus Sartori
APDO. : Banco Pan S/A.
Cédula de crédito bancário - Financiamento de automóvel
Pretensão revisional do autor, de cláusulas e encargos,
cumulada com repetição em dobro do indébito

Impugnação a tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de
registro do contrato - Sentença de improcedência da
pretensão Recurso do autor Reexame com observância
de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos
especiais repetitivos
Tarifa de cadastro legítima ao ser
contratado o financiamento Súmula n. 566 do Col. STJ -
Tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato
legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto
Recurso desprovido, sem a majoração “ex lege” dos
honorários advocatícios arbitrados no máximo legal,
ressalvada a gratuidade.
A
r.
sentença
de
fls.
72/73,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão do autor nos autos de ação revisional de cédula
de crédito bancário de financiamento de veículo, a seu
cargo as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa,
ressalvada a gratuidade processual.
Inconformado, o autor interpõe recurso de
apelação, reiterando que, ao emitir a cédula de crédito
bancário de financiamento de veículo, o réu cobrou
tarifas abusivas, de cadastro, avaliação do bem e
registro do contrato, daí a pretensão à repetição com a
dobra do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso respondido.
É o relatório.
Vê-se a fls. 16/17 que o autor contratou
financiamento bancário no valor de R$21.739,08, para
resgate em 48 parcelas iguais e sucessivas de R$783,38,
vencida a primeira no dia 01 de janeiro de 2016, à taxa
de juros prefixada de 2,50% ao mês, ou 34,51% ao ano, ao
custo efetivo total
CET de 41,59% ao ano, porque
diluídos no valor do financiamento o IOF (R$617,54), as
tarifas de cadastro (R$612,00), de avaliação do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(R$408,00) e de registro do contrato (R$101,54), com a
finalidade adquirir um automóvel usado.
Convém frisar que o art. 927, inciso III,
do novo CPC preconiza aos juízes e tribunais a
observância dos acórdãos em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos em homenagem à
segurança
e
à
previsibilidade
dos
pronunciamentos
judiciais.
Ao julgar o REsp 1.251.331/RS, a Segunda
Seção do Col. STJ, pelo voto da Min. Maria Isabel
Gallotti,
j.
28.08.13,
DJe
24.10.13,
dirimiu que:
“Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro,
a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações
cadastrais,
e
tratamento
de
dados
e
informações necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento
mercantil,
não
podendo
ser
cobrada
cumulativamente' (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010,
com
a
redação
dada
pela
Resolução
4.021/2011)”.
Em reforço, o Col. STJ editou a Súmula n.
566, “verbis”: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
Já ao julgar o REsp 1.578.553/SP, a
Segunda Seção do Col. STJ, pelo voto do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 28.11.18, DJe 06.12.18, definiu
pela: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Nenhuma dessas duas tarifas mostra-se
abusiva no caso concreto, de vez que a de avaliação
(“rectius”: vistoria) orçou R$408,00 e a de registro do
contrato orçou R$101,54, respectivamente, 2,04% e 0,5077%
do capital financiado, de R$20.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, a r. sentença é escorreita e
nada autoriza a sua reforma.
Sucumbente, o autor suportará as custas e
despesas processuais, as de reembolso ao réu atualizadas
desde os desembolsos, os honorários advocatícios mantidos
em 20% do valor atualizado da causa, sem a majoração do
art. 85, §11, do novo CPC, porque arbitrados no máximo
legal, observada a gratuidade processual.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, sem a majoração “ex lege” dos honorários
advocatícios, observada a gratuidade.
CERQUEIRA LEITE
Relator